Tribunal: TJBA
Processo: 0000313-03.2008.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000313-03.2008.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Renivan Quadros Guedes

Advogado(s)
:
SAULO JOSE BORGES DUARTE, YASMIN MALHADO DUARTE

APELADO: ALBERTO BISPO LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
ARTHUR ANTONIOLI DE ARAUJO, MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ART. 206, §3º, V, DO CC. PROPOSITURA APÓS O DECURSO DO PRAZO TRIENAL. LUSTRO PRESCRICIONAL ATINGIDO. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 200, DO CC. CONHECIMENTO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE QUANDO DA PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL. DESNECESSIDADE DE APURAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. PRECEDENTES BALIZADORES. SENTENÇA MANTIDA. R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apel
o
interpost
o

pelo Autor
contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por acidente de trânsito, reconhecendo a prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, V, do CC.

2. O Recorrente alega incapacidade à época dos fatos e defende a suspensão do prazo prescricional com base no art. 200 do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória estaria prescrita à luz do art. 206, §3º, V, do CC; e
(ii) estabelecer se houve inovação recursal e/ou litigância de má-fé do Recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença reconheceu corretamente a prescrição trienal, pois o acidente ocorreu em 23/07/2004, mas a ação só foi proposta em 19/03/2008.

5. Não se aplica o disposto no art. 198, I, do CC ao Recorrente, pois, tendo 17 anos à época dos fatos, já havia superado a condição de pessoa absolutamente incapaz.

6. A tese de suspensão da prescrição com base no art. 200 do CC constitui inovação recursal; e, mesmo se fosse analisada, não se aplicaria ao caso, por ausência de relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal.

7. A presente pretensão indenizatória pode ser apurada na esfera cível, independentemente da esfera penal, porquanto o autor já conhecia os Autores do suposto ilícito e a materialidade dos danos quando da propositura da ação civil.

8. Não havendo condenação por litigância de má-fé, inexiste a possibilidade de acolher o pedido de afastamento de multa sequer fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.